Tribunal: TJES
Processo: 0000351-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000351-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver a acusada das imputações de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), e condenar o corréu apenas pela prática do crime de tráfico de drogas, com absolvição quanto ao delito de resistência. O Ministério Público requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da acusada Viviane Moreira de Barros pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de resistência, imputado a ambos os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar

O recurso ministerial observa o princípio da dialeticidade, ao impugnar de forma específica os fundamentos da sentença e indicar os motivos pelos quais se busca a sua reforma.

A argumentação apresentada é compatível com os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento

arguida pela defesa. Preliminar rejeitada.

B. Mérito

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada por meio do auto de apreensão, laudos periciais e boletim unificado.

A autoria do crime de tráfico, contudo, não se comprova em relação à acusada, diante de contradições relevantes entre os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, notadamente quanto ao local da abordagem e à apreensão dos entorpecentes.

A ausência de apreensão direta de drogas com a acusada, a imprecisão nos relatos testemunhais e a inexistência de outros indícios típicos da atividade de tráfico (como dinheiro trocado, balança de precisão ou anotações) impedem a condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Quanto ao crime de resistência, os elementos constantes nos autos não demonstram conduta ativa e violenta por parte dos réus, sendo insuficiente a menção a dificuldades na condução à delegacia, especialmente diante de laudos de lesões que indicam ferimentos apenas nos acusados.

A tentativa de fuga ou resistência passiva não configura, por si só, o delito de resistência, exigindo-se oposição consciente e voluntária ao ato legal, mediante violência ou ameaça, o que não se comprovou no caso concreto.

A sentença analisou adequadamente os elementos dos autos, com base em prova lícita e coerente, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000351-58.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS
Advogados do(a) APELADO: KEILA ROSA DO NASCIMENTO SILVA - ES35058, RONILDO ANTONIO DA COSTA - ES30774

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (fls. 196/200), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo a acusada VIVIANE MOREIRA DE BARROS, da imputação pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329, do CP),.

Registro que a sentença condenou o corréu VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), mas procedeu com sua absolvição em relação ao delito de resistência (art. 329, do CP).

Em razões,

o órgão ministerial

(fls. 208/212-verso) requer a condenação dos acusados, nos termos constantes na denúncia.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que no dia 13 de janeiro de 2022, nas imediações do “Bar da Josélia”, bairro Colina da Serra, na Serra, os denunciados foram surpreendidos por policiais militares em local conhecido como ponto de intenso tráfico de entorpecentes, denominado “Favelinha do Areinha”.

Segundo relato dos agentes, os acusados atuariam como gerentes do tráfico local, sendo que, durante patrulhamento, avistaram o denunciado Vinícius abaixado próximo a um muro e, ao perceber a aproximação da viatura, o mesmo teria arremessado uma sacola azul em um terreno baldio, que foi recuperada, e continha 52 pinos de cocaína.

Paralelamente, a denunciada Viviane, ao notar a presença policial, teria tentado fugir por um beco conhecido como “Beco da Baiana”, sendo alcançada e abordada. Com ela foi apreendido um invólucro do tipo "chup-chup", contendo 27 buchas de maconha e 04 pedras de crack.

A denúncia também relata que, no momento da abordagem, ambos os denunciados teriam resistido à prisão em flagrante, sendo necessária a utilização de técnicas de imobilização para contê-los, conforme registrado nos autos de resistência.

De início, verifico que a Defensoria Pública arguiu uma preliminar de não conhecimento do recurso ministerial, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Contudo, constato que o apelo é dialético e combate especificamente a sentença, deixando claro os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Desta forma,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, em relação ao pedido ministerial, objetivando a condenação dos réus, verifico que a materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado e laudo químico, todos anexados no id 14007003.

No entanto, quanto a pretensão ministerial objetivando a condenação da ré VIVIANE, pelo crime de tráfico de drogas, existem dúvidas quanto a autoria.

No caso, a testemunha Policial Militar João Marcos Malta de Aguiar (fls. 149), ao ser ouvido em juízo, afirmou que a acusada Viviane foi abordada dentro de sua residência, após ter sido indicada pelo corréu Vinícius como pessoa envolvida com o tráfico.

Relatou que, durante o patrulhamento, observaram o corréu Vinícius em atitude suspeita e, ao procederem à abordagem e localizarem a sacola contendo os entorpecentes, este teria revelado que havia mais drogas na residência de Viviane.

A guarnição, então, teria se deslocado até o imóvel e realizado a abordagem, momento em que teriam encontrado substâncias ilícitas em posse da ré.

Contudo, o outro policial que participou da mesma diligência, o Soldado Wellington Antônio dos Santos (fls. 148), apresentou versão divergente.

Segundo ele, a ré Viviane foi visualizada correndo em um beco próximo ao local da abordagem de Vinícius, conhecido como "Beco da Baiana", sendo alcançada pela equipe policial.

Declarou que não se recordava se a droga foi encontrada com a acusada ou em sua residência, mas afirmou que a própria Viviane teria indicado o local onde estariam os entorpecentes.

Quando confrontado com o depoimento do colega de farda, admitiu que não se lembrava dos detalhes, mas que concordava com a narrativa do Soldado Malta.

As contradições entre os depoimentos de dois policiais militares que participaram da mesma diligência — e que, em tese, teriam presenciado os mesmos fatos — enfraquecem sobremaneira a credibilidade da prova testemunhal.

Enquanto um afirma que Viviane foi abordada em sua residência, após indicação do corréu, o outro relata que ela foi avistada fugindo em um beco e abordada ali, sem clareza quanto à localização exata das drogas a ela atribuídas.

Some-se a isso a própria versão apresentada pela ré Viviane em juízo, segundo a qual os policiais invadiram sua residência no meio da madrugada, acompanhados de Vinícius, alegando que o dinheiro do tráfico estaria em seu imóvel.

Afirmou que foi agredida, que não havia drogas em sua posse, e que se encontrava em casa com um vizinho fazendo uso de uma pedra de crack que sequer chegou a consumir.

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que a versão policial carece de solidez e uniformidade, não sendo possível afirmar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que a ré praticou o crime de tráfico de drogas.

A prova dos autos se mostra inconclusiva quanto à sua posse direta ou indireta dos entorpecentes apreendidos, sendo ainda mais frágil no tocante à comprovação da destinação comercial dessas substâncias, especialmente diante da ausência de elementos típicos de traficância (como dinheiro trocado, balança de precisão, anotações do tráfico ou movimentação típica).

Ressalte-se que, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição se impõe quando não houver prova suficiente para a condenação, especialmente em se tratando de acusação por crime grave e de natureza hedionda como o tráfico de drogas, cujo desfecho condenatório exige prova clara, coerente e harmônica da autoria.

Assim, considerando a fragilidade do conjunto probatório, a ausência de apreensão direta da droga com a ré, a imprecisão dos relatos testemunhais e a dúvida razoável acerca da sua efetiva participação na prática delitiva, é imperativa a manutenção da absolvição de Viviane Moreira de Barros, nos exatos termos da sentença.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
1.
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial, que confirmam a apreensão de sete buchas de maconha.

4. No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo demonstram fragilidade. Um dos policiais não se lembra de detalhes cruciais da ocorrência e o outro sequer reconhece o réu, o que impede a formação de convicção sólida para a condenação.

5. A narrativa do réu, por sua vez, é coerente ao negar envolvimento com a prática do tráfico de drogas, e a ausência de elementos probatórios firmes, consistentes e inequívocos reforça a aplicação do princípio in dubio pro reo.

6. Em consonância com o entendimento do TJES, nos casos em que não há certeza quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição do acusado, como medida de respeito ao princípio da presunção de inocência
.

7. Recurso conhecido e desprovido

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0004058-14.2019.8.08.0024 – órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA – julgado em

15/10/2024
)

No que se refere ao crime de resistência (art. 329 do Código Penal), imputado a ambos os réus, igualmente não há nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação.

A mera menção nos autos de resistência ou a suposta dificuldade na condução dos acusados à delegacia não demonstram, por si, a oposição consciente e voluntária à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, exigida pelo tipo penal em comento.

Como bem ressaltado na sentença, os próprios laudos de lesões corporais indicam que os réus foram lesionados, sem que tenha sido comprovada qualquer agressão dirigida aos agentes públicos.

Outrossim, a tentativa de fuga ou a resistência passiva não caracterizam, por si sós, o crime de resistência, exigindo-se prova de oposição ativa e violenta à ação policial, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida analisou com correção e profundidade os elementos dos autos, decidindo com base em prova lícita, coerente e suficiente para a solução da controvérsia, de modo que inexistem motivos para a sua reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.